Tribunal: TJSP
Processo: 2295201-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso - Não comprovação da probabilidade do direito da parte - Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil do processo - Manutenção - Art. 300 do CPC - Recurso desprovido.